Tribunal: TJES
Processo: 5033290-40.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033290-40.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MIQUEIAS CAITANO CAVALCANTE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5033290-40.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MIQUEIAS CAITANO CAVALCANTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo contra Paulo César Marques Silvares.

A defesa alega, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa em virtude de indeferimento de participação em audiência por videoconferência. No mérito, requer impronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se réu foragido possui direito de participar de audiência de instrução por videoconferência; (ii) estabelecer se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia; (iii) verificar se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Réu foragido não possui direito de participar de audiência por videoconferência, medida excepcional restrita a hipóteses previstas em lei para réus presos ou regularmente qualificados, conforme art. 565 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, nos termos do art. 413 do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas, em especial o reconhecimento de Miqueias como um dos atiradores, fornecem os indícios mínimos necessários à pronúncia.

A prisão preventiva deve ser mantida, pois persistem os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, reforçados pelo fato de o réu encontrar-se foragido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Réu foragido não possui direito de participar de audiência de instrução por videoconferência, à luz do art. 565 do CPP e da jurisprudência pacífica do STJ.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos da ordem pública e da aplicação da lei penal, sobretudo se o réu está foragido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 565; CP, arts. 121, § 2º, III e IV, 14, II, e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 914.007/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STF, HC 238.659/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 977.452/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025; TJES, RSE 00006328-06.2022.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5033290-40.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MIQUEIAS CAITANO CAVALCANTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa do recorrente busca a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi garantida a participação na audiência por videoconferência.

Compulsando os autos, extrai-se que o recorrente se encontra foragido.

O Código de Processo Penal não assegura ao réu foragido o direito de ser interrogado por videoconferência, sendo esta uma medida excepcional aplicável apenas a réus presos ou devidamente qualificados em Juízo.

Nessa situação, incide a regra do art. 565 do Código de Processo Penal, que estabelece que "nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa".

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus para anular a ação penal, alegando cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de interrogatório virtual do acusado, que está foragido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o réu foragido, com advogado constituído, possui o direito de participar de audiência de instrução e julgamento por videoconferência. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que réu foragido não possui direito à participação virtual em audiência.

4. A participação virtual de réu foragido não é prevista no Código de Processo Penal, sendo aplicável apenas em casos excepcionalmente dispostos na legislação processual.

5. O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar de audiências por videoconferência. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental provido para denegar o habeas corpus.

Tese de julgamento: "Réu foragido não possui direito à participação virtual em audiência de instrução e julgamento, conforme jurisprudência pacífica do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 565.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 914.007/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024; STF, HC 238659/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15.04.2024.

(AgRg no HC n. 977.452/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)
”

Diante de tal panorama,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
M
IQUEIAS CAITANO CAVALCANTE
em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. A decisão foi proferida pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, III e IV, c/c 14, II, e 29, do Código Penal, perpetrado contra a vítima Paulo César Marques Silvares.

Nas razões recursais, a defesa busca a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o réu não teve direito de participar da audiência por videoconferência. No mérito, pugna pela impronúncia do recorrente por falta de indícios suficientes de autoria. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva para que o réu possa recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta as teses apresentadas pela defesa e requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão guerreada.

O Juízo
a quo
manteve a decisão guerreada, conforme se depreende no I
d.
15621189.

Em seu parecer, a eminente Procuradora de Justiça Carla Stein pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31 de outubro de 2023, o denunciado e outros dois indivíduos em um carro branco efetuaram disparos de arma de fogo contra Paulo César Marques Silvares, causando as lesões descritas nos laudos. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque a vítima recebeu socorro eficaz.

Pois bem.

A defesa busca a impronúncia do recorrente, sustentando a falta de indícios suficientes de autoria. Todavia, a irresignação é manifestamente improcedente.

Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige apenas que o magistrado esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Essa decisão representa apenas a análise da admissibilidade da acusação, a qual, uma vez comprovada a materialidade e os indícios de autoria, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A pronúncia não exige certeza da autoria, contentando-se com a existência de indícios suficientes.

Cumpre destacar que eventual dúvida quanto à configuração do dolo eventual ou à tipificação correta da conduta deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, conforme preconiza o princípio do “in dubio pro societate”, próprio da fase de admissibilidade da acusação.

O entendimento é pacífico no âmbito deste Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar defensiva – Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem: Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia limitou-se a analisar a prova da existência do crime e os indícios de autoria, não fazendo nenhum juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Existindo nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, é de rigor a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença, não se podendo olvidar que, nesta fase do procedimento, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedente do STJ. Recurso desprovido. (TJES, RSE 00006328-06.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Relator UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, data: 14/11/2023)”

No presente caso, há indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente, o que se infere, sobretudo, dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas.

A vítima, Paulo César Marques Silvares, reconheceu um dos atiradores como sendo Miqueias, a quem já conhecia, e o identificou no álbum de fotografias apresentado pela autoridade policial.

A testemunha Bárbara Dina Marques Lemos, cunhada da vítima, confirmou que Paulo César, após sair do coma, disse que o nome do agressor era Miqueias.

Anderson Arthur Marques Lemos, primo da vítima, apesar de não ter presenciado o crime, relatou que a vítima lhe falou o nome do autor dos disparos durante o socorro, e que a vítima repetiu a informação para a mãe e a irmã.

Esses depoimentos, confirmados em juízo, fornecem os indícios mínimos exigidos para a decisão de pronúncia.

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, igualmente não merece acolhimento. A segregação cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu se encontra foragido. Subsistindo os requisitos autorizadores da custódia cautelar, a prisão deve ser preservada, já que a culpa foi formada na primeira fase do procedimento.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.